Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: ED – Embargos de Declaração Autos no 0706287-48.2019.8.07.0018 Embargante: G. P. D. A. S. G. Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por G. P. D. A. S. G. (fls. 1-4, Id. 14612130) contra o acórdão de fls. 1-23 (Id. 14502363) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante, para determinar que o Distrito Federal providenciasse vaga em creche pública ou conveniada ao demandante, nas proximidades da residência de sua genitora e em período integral. Por meio do referido acórdão (no 1231471), a Egrégia 3a Turma Cível deu parcial provimento a ambos os recursos, tendo sido destacado, na respectiva certidão de julgamento, o conhecimento do recurso com seu parcial provimento. Isso não obstante, a partir da análise do inteiro teor do acórdão em questão, é possível observar que o Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira apresentou voto divergente (fls. 20-23 Id. 14502363), no sentido de que o Distrito Federal fosse condenado a arcar com o ônus de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ocorre que diante da divergência instaurada pelo Eminente 1o Vogal, o quórum de julgamento deveria ter sido ampliado nos termos do art. 942 do CPC, em composição com o art. 119 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde, verifica-se que, de fato, diante da existência de julgamento não unânime, o respectivo quórum deveria ter sofrido a ampliação prevista no art. 942 do CPC, em composição com o art. 119 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, determino à zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda à devolução dos presentes autos para inclusão em pauta de sessão de julgamento da Egrégia 3a Turma Cível. Feitas essas considerações, deixo de conhecer os presentes embargos de declaração, em razão da perda superveniente de interesse recursal. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que corrija a autuação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator